Tribunal: TJES
Processo: 0016851-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016851-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: LEONARDO LUIZ FANCHIOTTI BOZI e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
O voto condutor que ensejou a prolação do acórdão impugnado explicitou os motivos pelos quais não houve comprovação de evento extraordinário a admitir o atraso na entrega do imóvel e, por tal motivo, ser devida a restituição integral dos valores pagos pelos consumidores.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016851-83.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
S
:
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGAD
OS
:
LEONARDO LUIZ FANCHIOTTI BOZI E BARBARA KELLY TEIXEIRA VIDAL BOZI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face do r. acórdão de ID nº 4440999 que negou provimento ao recurso de apelação cível por eles interposto.

Em suas razões acostadas ao ID nº 4529423, aduzem os embargante que o acórdão recorrido foi omisso, pois
“
ignora os argumentos e documentos expostos na peça de ataque que comprovam que a impossibilidade da entrega da obra na data acordada foi resultada exclusivamente por fato alheio à vontade da promitente vendedora. Deste modo, é indevida a devolução integral dos valores pagos pelos embargados”.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no ID nº 4927685.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, o voto condutor que ensejou a prolação do acórdão impugnado explicitou os motivos pelos quais não houve comprovação de evento extraordinário a admitir o atraso na entrega do imóvel e, por tal motivo, ser devida a restituição integral dos valores pagos pelos consumidores. A propósito, vejamos:

A construtora alega a ocorrência de caso fortuito, decorrente da necessidade de adequação do projeto a novas diretrizes do Plano Diretor Municipal que foi editado após a declaração de inconstitucionalidade do plano anterior.

Em que pese a referida alegação, a recorrente não comprova, em momento algum, quais foram as mudanças impostas pelo PDM e qual o efetivo impacto das supostas mudanças na obra.

Ademais, deve-se ponderar que, eventuais alterações de projeto decorrente de determinações das autoridades públicas inserem-se no risco da própria atividade. Em caso semelhante, cito:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA NA PLANTA FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA CULPA DA CONSTRUTORA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS MULTA CONTRATUAL RECURSO DESPROVIDO SISTEMÁTICA DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SENTENÇA ALTERADA EX OFFICIO. 1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva quando a construtora assume a responsabilidade pelo empreendimento imobiliário.
2. Eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual.
3. É devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador quando o atraso da obra ocorrer por culpa exclusiva do promitente-vendedor, nos termos do Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva do promitente-vendedor, a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso. 5. Possibilidade de inversão de cláusula penal, em observância ao princípio da isonomia. Valor da multa contratual que se mostra, no caso concreto, em consonância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A sistemática de incidência dos juros de mora e da correção monetária consiste matéria de natureza cogente, não havendo que se cogitar, neste particular, de reformatio in pejus , mormente quando omissa a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180075943, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Em que pese a referida alegação, a recorrente não comprova, em momento algum, quais foram as mudanças impostas pelo PDM e qual o efetivo impacto das supostas mudanças na obra.

No que diz respeito a devolução das parcelas pagas, considerando a culpa exclusiva da construtora, aplica-se o entendimento sumulado pelo C. STJ que determina a devolução integral.

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Por tais razões, não há que se falar em omissão a respeito do referido ponto, sendo certo que a conclusão constante no julgamento embargado deu-se em consonância com os demais elementos e decisões prolatadas nos autos.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo dos recorrentes com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios dos recorrentes não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.